Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. AÇÃO COLETIVA No 15.106/1993 (PJE No 0000805-28.1993.8.07.0001). PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a prejudicial de prescrição.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A execução coletiva promovida pelo SINDSAÚDE/DF teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento dos cumprimentos individuais da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 15.106/1993 (PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001). Não se verificando, ainda, o desfecho processual da causa interruptiva mencionada (art. 9o do Decreto no 20.910/1932 c/c Enunciado no 383/STF), não há que se falar em pronúncia da prescrição da pretensão executória individual no caso em comento. Jurisprudência do TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.